Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. LÓGICA. TEMPORAL. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

2. Não merece provimento agravo cujas razões tratem de questões acobertadas pela preclusão lógica e temporal.

3. Não restando comprovado o dolo, com a adoção de medidas com o objetivo único protelar o feito ou prejudicar a parte contrária, afasta-se a hipótese de condenação por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.